Tribunal: TJMT
Processo: 1017845-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017845-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAURICIO PEREZ BOTELHO - CPF: 738.738.107-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA CURRAIS - CPF: 992.453.027-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY ANTONIO DAMIANCE - CPF: 485.251.706-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MARCIO FERREIRA - CPF: 016.712.938-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CEZAR MAIA - CPF: 443.096.007-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIORELI DE SOUSA FILHO - CPF: 478.673.706-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE ARAUJO SALOMAO CASTELO - CPF: 524.064.403-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBERTO JOSE BARBANERA - CPF: 057.318.648-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO BRUM - CPF: 906.282.256-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOUZA SILVA - CPF: 059.273.428-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

2. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal”
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1014260-90.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, recusou a garantia ofertada pela executada, nos seguintes termos (ID. 96450120 – proc. 1014260-90.2022.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

A executada ofereceu seguro garantia com o fim de garantir a execução para oferecimento de embargos.

Instado, o exequente requereu a constrição de dinheiro via Sisbajud.

É o relato.

Embora o exequente não tenha expressamente recusado a garantia ofertada, o requerimento de Sisbajud, depois de instado a se manifestar a respeito da garantia, subtende recusa.

Com efeito, durante o processamento da execução fiscal, o devedor pode oferecer bens à penhora, nos termos do art. 9º, III, da LEF, observada a ordem do art. 11. Nessa hipótese, a jurisprudência entende que a Fazenda Pública pode recusar os bens nomeados, por inobservância da ordem legal. Isso porque a execução é feita no interesse do credor.

Dito isso, nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020).

No mesmo sentido:

A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021).

Adotando o mesmo entendimento são os seguintes precedentes: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

Não se avistando razão apta à incidência excepcional do princípio da menor onerosidade, não se vislumbra ilegítima a recusa pela Fazenda da garantia.

Ante o exposto, admito a recusa da garantia pelo exequente.

Comunique-se esta decisão em eventuais embargos opostos.

Intime-se.

CUIABÁ, 26 de julho de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão deve ser reformada, uma vez que apresentou garantia idônea, contudo foi rejeitada.

Narra que, a
13.043/2014 e
Lei n.º 6.830/80, incluíram a apólice de seguro, no rol das garantias, gozando do mesmo status legal da fiança bancária.

Argui que o seguro garantia foi equiparado a dinheiro, assim, considerando que o crédito executado não possui natureza tributária, afirma a possibilidade de suspender a exigibilidade.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“(...)

Ao final, requer-se seja recebida a apólice de seguro garantia ofertada na origem para fins de garantia dos débitos citados nestes autos, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei n. 6.830/80, conforme entendimento fixado pelo C. STJ por meio do Tema Repetitivo n. 237, suspendendo a exigibilidade dos débitos até julgamento final dos embargos à execução opostos. (...)”.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 177764687), em face dessa decisão a parte garante, interpôs agravo interno (ID. 180500158), esta Relatora retratou a decisão anterior, e, deferiu o efeito suspensivo (ID. 187524652).

Sem contrarrazões (ID. 195770670).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal”
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 1014260-90.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, recusou a garantia ofertada pela executada
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende que seja recebida a apólice de seguro, bem como, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Como se sabe, o crédito executado oriundo de multa aplicada pelo PROCON, não possui natureza de crédito tributário, assim tanto a doutrina quanto a jurisprudência, entendem pela aplicação analógica do art. 151 do CTN, que no inciso II, dispõe acerca da suspensão da exigibilidade, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

II - o depósito do seu montante integral; ”

No mesmo sentido, é o que prevê a Súmula 112 do STJ:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Dessa forma, poderia se concluir que a suspensão do crédito só ocorreria com a realização do depósito integral e em dinheiro, contudo, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, a utilização do seguro garantia, quando o crédito não possui natureza tributária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
.

6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...]
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”
(destaquei).

Ademais, a Lei n.º 6.830/80, art. 9º, II, prevê a possibilidade de ser oferecido seguro garantia,
in verbis:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;”

A redação do supracitado artigo, foi dada pela Lei 13.043/2014.

Ressalta-se ainda que nos termos do artigo 835, § 2º, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial se equiparam a dinheiro, quando a ofertados em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:

“Art. 835 A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

In casu,
os créditos executados, referem as CDA’s n.º 2022206430, 2022206185, 2022202622, 2022206182 e 2022206183, que alcançavam o valor de R$ 519.679,26 (quinhentos e dezenove mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), a garantia ofertada foi no valor de R$ 28.136.673,39 (vinte e oito milhões e cento e trinta e seis mil e seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos) (ID. 92089814 – proc. 1014260-90.2022.8.11.0041).

Sendo assim, a garantia ofertada deve ser aceita e a exigibilidade do crédito deve ser suspensa.

Outrossim, consigna-se que a recursa do bem indicado pela parte devedora, deve ser fundamentada, isto é, o silêncio não pode ser considerado recusa
expressa e fundamentada
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024